Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-33.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. DUPLICATA, NOTAS FISCAIS E INSTRUMENTO DE PROTESTO POR INDICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A INICIAL QUE NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A pretensão monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, à luz de comprovação escrita sem eficácia de título executivo, o direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro, ou do cumprimento de obrigações de fazer, não fazer ou de entregar coisa (art. 700 e seguintes do CPC).
2. Duplicatas por indicação acompanhadas de notas fiscais devidamente protestadas, mas desacompanhadas de recibo de entrega da mercadoria ou de comprovante da prestação de serviço, não atende ao disposto no artigo 700 do CPC. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Pedido monitório julgado improcedente.